Tribunal: TJBA
Processo: 8000802-64.2022.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000802-64.2022.8.05.0133 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA CLAUDIA CAMPOS GONCALVES Advogado(s): LUCAS LIMA TANAJURA APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Apelação cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face do Município de Itororó para pagamento de verbas salariais inadimplidas. Exequente que ajuizou ação individual posterior à ação coletiva pleiteando as mesmas parcelas referentes ao ano de 2012. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida pelo juízo de origem sob o fundamento de falta de interesse de agir. Aplicação do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. Norma que estabelece requisito processual cogente para que o titular de ação individual possa se beneficiar dos efeitos da coisa julgada coletiva, consistente no requerimento de suspensão do feito individual no prazo de trinta dias a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva. Sistema processual coletivo que confere ao titular do direito individual a faculdade de escolher entre prosseguir com a demanda individual, abrindo mão dos benefícios da coisa julgada coletiva, ou suspender o processo individual para aguardar o resultado do julgamento coletivo. Apelante que não demonstrou o cumprimento do requisito de suspensão da ação individual, limitando-se a informar que houve reconhecimento de prescrição das parcelas de 2012 naquele feito. Resultado desfavorável na ação individual que não tem o condão de reabrir a oportunidade preclusa para adesão aos efeitos da coisa julgada coletiva. Regra do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor que possui natureza objetiva, exigindo manifestação tempestiva do interesse em suspender a ação individual. Inércia da apelante em requerer a suspensão que configurou sua autoexclusão do benefício da coisa julgada coletiva, tornando o título executivo coletivo ineficaz para a presente execução. Falta de interesse de agir caracterizada pela ausência de utilidade da via executiva escolhida. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000802-64.2022.8.05.0133 ,em que figura como apelante ANA CLAU DIA CAMPOS GONÇALVES, e como apelado MUNICÍPIO DE ITORORÓ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA